Tribunal: TJBA
Processo: 8032304-32.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032304-32.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALMERINDA GUERREIRO CARNEIRO e outros (24)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL.
TEMA 45 DO STF.
INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de Instrumento nº
8032304-32.2022.8.05.0000
,
em que figuram como
A
gravante ESTADO DA BAHIA e
Agravada
ALMERINDA GUERREIRO CARNEIRO e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
MANTER O JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça